Tribunal: TJES
Processo: 5022252-65.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022252-65.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: DIORGILLIS HENRIQUE SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022252-65.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: DIORGILLIS HENRIQUE SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. INVOCADA “DETERIORAÇÃO DO PERFIL DE RISCO” SEM PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DA SITUAÇÃO CREDITÍCIA QUE JUSTIFICASSE MEDIDA EXCEPCIONAL. NOTIFICAÇÃO GENÉRICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, TRANSPARÊNCIA E DEVER DE INFORMAÇÃO (CDC, ART. 6º, III E X). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE RESTABELECER O LIMITE. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao restabelecimento do limite de cartão de crédito do Autor, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, narra o Autor que, após cerca de um ano de relacionamento, teve o limite de seu cartão de crédito reduzido, de forma unilateral, de R$ 10.620,00 para R$ 0,00 em 26/06/2024, passando a ter compras recusadas por “limite insuficiente” a partir de 27/06/2024. Sustentou que não foi previamente notificado com antecedência mínima de 30 dias, que utilizava o cartão tanto para despesas pessoais quanto para pagamentos de “tráfego pago” (Google Ads) de seu consultório odontológico, e que perdeu tempo relevante em tentativas frustradas de solução via canais automatizados de atendimento, invocando a teoria do desvio produtivo do consumidor. Juntou aos autos telas de compras recusadas, evidenciando recusa de pagamentos para “Google Ads” no valor de R$ 800,00 e outras despesas entre 27/06/2024 e 04/07/2024, além de comunicado do Réu sobre o cancelamento do limite. Pediu: (i) restabelecimento do limite de R$ 10.620,00; e (ii) condenação do banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

(3). É incontroverso que o limite do cartão de crédito do Recorrido foi reduzido de R$ 10.620,00 para R$ 0,00 em 26/06/2024, e que, a partir de 27/06/2024, houve sucessivas recusas de transações, incluindo pagamentos vinculados a “Google Ads” e despesas corriqueiras.

(4). Destaca-se que a Resolução BCB nº 96/2021 estabelece, como regra, a necessidade de comunicação prévia, com antecedência mínima de 30 dias, para redução de limite, admitindo exceção apenas em caso de comprovada deterioração do perfil de risco de crédito do titular, conforme critérios objetivos previstos na política de risco da instituição.

(5). Embora o banco invoque a cláusula contratual 6.5.3 e o art. 10, § 2º, da Resolução nº 96/2021 para justificar a dispensa do aviso prévio, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, com elementos concretos, a alegada deterioração do risco. Conforme bem apontado pelo Juízo de origem, a prova apresentada limita-se a uma imagem de tela de difícil leitura, sem indicação precisa de datas, valores e fatos que tenham alterado substancialmente o perfil creditício do Recorrido, nem há relatório analítico que explicite quais informações (inadimplementos, aumento de endividamento, restrições, etc.) embasaram a medida extrema de zerar o limite.
(6). Do mesmo modo, a pretensa notificação por e-mail é genérica, não explicita a motivação específica da redução e sequer comprova, de modo inequívoco, data e ciência efetiva, violando o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC).

(7). Nesse contexto, a prerrogativa de gestão de risco e de concessão de crédito não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, transparência e confiança, sob pena de desequilíbrio contratual. A supressão total e abrupta do limite, sem prova robusta da situação que justificaria a aplicação da norma de exceção, portanto, caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

(8). Assim, configurada a ilicitude da conduta, impõe-se o restabelecimento do limite anteriormente pactuado, medida que não acarreta prejuízo desproporcional à instituição financeira, a qual mantém, de todo modo, seus mecanismos regulares de gestão de risco e cobrança.

(9). Quanto ao dano moral, não se trata de mero descumprimento contratual ou pequeno transtorno cotidiano. Restou demonstrado que o Recorrido, cirurgião-dentista, utilizava o cartão, inclusive, como instrumento para financiar campanhas de “Google Ads” voltadas à captação de clientes, as quais foram interrompidas pela recusa de pagamentos, afetando diretamente sua atividade econômica, além de ocasionar constrangimentos em despesas pessoais. Somam-se a isso o tempo e esforço despendidos em atendimentos automatizados e ineficazes, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor, que reconhece o desperdício de tempo útil imposto por falha do fornecedor como aspecto relevante do dano.

(10). Presentes, portanto, o ato ilícito, o nexo causal e o prejuízo extrapatrimonial, subsiste o dever de indenizar. O valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a repercussão na vida pessoal e profissional do Recorrido, a capacidade econômica do banco e o caráter pedagógico da condenação, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a r. sentença.

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)